Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-46.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELOS DAS PARTES.

Recurso defensivo pela absolvição do art. 311, § 3o, III, do CP, bem como pela desclassificação do art. 180, caput, do CP, para a forma do § 3o, com pleitos subsidiários de atenuação das penas e do regime. Recurso do MP pela exasperação da pena-base.

Mérito. Provas. Materialidade,

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELOS DAS PARTES.

Recurso defensivo pela absolvição do art. 311, § 3o, III, do CP, bem como pela desclassificação do art. 180, caput, do CP, para a forma do § 3o, com pleitos subsidiários de atenuação das penas e do regime. Recurso do MP pela exasperação da pena-base.

Mérito. Provas. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A figura típica do art. 311, § 2o, III, do CP, constituindo modalidade de efetiva "adulteração", ligada, portanto, destaca-se, à adulteração de sinais identificadores do veículo, está assentada em claro dolo, ainda que eventual, comprovado à luz das provas. Contraprovas que não ilidem a impugnação. Delito que reflete o recrudescimento punitivo via Lei no 14.562/2023. Desclassificação. Descabimento. Presente o elemento subjetivo indicando que o réu deveria saber tratar-se de veículo de ilícita procedência, o reconhecimento da forma do caput, art. 180 do CP, é medida que se impõe. Condenação mantida em sua integralidade.

Dosimetria. Exasperação das penas iniciais. Descabimento. Processos em curso. Impossibilidade, mesmo que obliquamente, de aumento das penas para não ofender a presunção de não culpabilidade. Súmula no 444, C. STJ. A hipótese de proximidade entre o réu e os roubadores, conquanto plausível, não tem amparo probatório e, por isso, não pode ser acolhida. Redução da pena. O réu só admitiu conduzir o veículo, rechaçando participação na cadeia criminosa. Versão refutada na formação do convencimento judicial. Súmula 545, C. STJ. Montante penal preservado. Regime inicial fechado. Necessidade e adequação. Fator subjetivo desfavorável. Gravidade concreta bem dimensionada. Art. 33, § 3o, do CP. Pleitos afastados.

Negado provimento aos apelos.